Tribunal: STF
Processo: RHC 257959
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Particularidades da dinâmica dos fatos. Condições pessoais favoráveis. Comparecimento espontâneo do recorrente às autoridades. Segregação cautelar com duração de cerca de 1 (um) ano. Novo momento processual. Possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Artigo 319 do CPP. Agravo regimental provido.

    1. É firme o entendimento da Corte de que a gravidade em abstrato do delito não dá lastro à decretação ou à manutenção da prisão processual.

    2. A suposta prática de crime doloso contra a vida, por si só, não é suficiente para a imposição de medida excepcional como a prisão preventiva.

    3. A partir da análise perfunctória dos autos, não se visualiza a presença de risco à ordem pública suficiente para a manutenção da prisão preventiva, levando-se em consideração, inclusive, que o recorrente se encontra segregado cautelarmente há cerca de um ano, interstício que demonstra aparente acautelamento da ordem pública e a possibilidade de substituição da medida extrema por outras menos gravosas.

    4. Agravo regimental provido.